Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS NO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO LOCAL. ILICITUDE. TEMA No 414 do STJ. SENTENÇA MANTIDA. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia. Não se qualifica como extra petita a sentença que analisa o que efetivamente foi apresentado na inicial, não se afastando dos limites objetivos da lide. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário do serviço de abastecimento de água e esgoto, porquanto este é destinatário final do produto oferecido e do serviço prestado pela companhia, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. A determinação da metodologia de cobrança com base na tarifa mínima, no que tange à inscrição primitiva, está em plena consonância com a legislação de regência, o que deve ser observado pelo período reportado na sentença hostilizada, haja vista a constatação de consumo zero e imóvel não habitado.